Tribunal: TJES
Processo: 5009043-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIR DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009043-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIR DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECOTE DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de Almir de Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O agravante cumpre pena de 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e evadiu-se do sistema prisional em 28/05/2019. A defesa requer o decote do acréscimo decorrente do concurso formal para fins de cálculo da prescrição, sob a alegação de que o cômputo isolado da pena ensejaria a consumação do prazo prescricional em 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível, na fase de execução penal, desconsiderar o acréscimo decorrente do concurso formal de crimes, consolidado em sentença transitada em julgado, para fins de recálculo do saldo de pena e consequente aferição da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena concretamente aplicada e definitivamente consolidada no título executivo judicial, em estrita observância aos artigos 110 e 113 do Código Penal. A fase de execução penal é inidônea para a rediscussão de critérios de dosimetria ou desmembramento de frações de aumento estabelecidas de forma definitiva.

4. A determinação de incidência da extinção da punibilidade sobre a pena de cada crime isoladamente (artigo 119 do Código Penal) e o regramento do cálculo prescricional sem o cômputo do acréscimo do concurso de crimes (Súmula 497 do STF) aplicam-se exclusivamente à prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado.

5. Em caso de evasão do reeducando, o prazo prescricional regula-se pelo tempo restante da pena (artigo 113 do Código Penal), que,
in casu
, corresponde a 09 anos, 10 meses e 02 dias. Esse patamar atrai o prazo prescricional de 16 anos (artigo 109, inciso II, do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa, restando em 08 anos (artigo 115 do CP). Tendo a fuga ocorrido em 28/05/2019, não houve o decurso do lapso necessário para a consumação da prescrição.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALMIR DE LIMA

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
,
que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Em suas razões no id.
19614594
, pleiteia o Agravante em síntese, pela
declaração da extinção da punibilidade em relação à pena da Ação Penal nº 0000352-53.2004.4.02.5002, em razão da Prescrição da Pretensão Executória.

Contrarrazões no id.
19614594
, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id.
19614594
, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id.
19801294
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009043-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIR DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ALMIR DE LIMA

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
,
que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Em suas razões no id. 19614594, pleiteia o Agravante em síntese, pela
declaração da extinção da punibilidade em relação à pena da Ação Penal nº 0000352-53.2004.4.02.5002, em razão da Prescrição da Pretensão Executória.

Pois bem.

A essência da pretensão defensiva reside na alegação de que o saldo de pena remanescente, apurado após a evasão do reeducando em 28/05/2019, deve ser recalculado.

Para tanto, sustenta a necessidade de se decotar a fração de 1/4 (um quarto) referente ao concurso formal de crimes, com base na incidência do artigo 119 do Código Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante os valorosos esforços argumentativos da defesa, a tese não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

A divergência repousa, fundamentalmente, na natureza dos institutos invocados.

É cediço que o artigo 119 do Código Penal – o qual determina que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito isoladamente – bem como o enunciado da Súmula 497 do STF incidem precipuamente na fase de cognição, isto é, quando se apura a prescrição da
pretensão punitiva
do Estado, antes do trânsito em julgado definitivo.

Em contrapartida, a prescrição da pretensão executória submete-se a regime normativo próprio.

Conforme os comandos extraídos dos artigos 110, e 113, ambos do Código Penal, tratando-se de evasão do condenado, a prescrição regula-se pelo tempo restante da pena.

Impende destacar que este "tempo restante" diz respeito à pena concretamente fixada e chancelada pelo título executivo judicial, já com todas as majorantes, minorantes e regras de concurso de crimes definitivas.

Admitir a exclusão do acréscimo decorrente do concurso formal na atual fase processual implicaria uma verdadeira subversão do sistema jurídico, configurando nítida ofensa à imutabilidade da coisa julgada material.

A fase de execução penal não constitui a via adequada para a rediscussão de critérios de dosimetria ou individualização da pena. Como bem salientou o Ministério Público, a execução opera de maneira inexorável sobre a pena definitiva.

Destarte, voltando os olhos à situação fática, os registros oficiais evidenciam que, até a data da evasão ocorrida em 28/05/2019, o saldo de pena remanescente da condenação imposta na ação penal respectiva alcançava o patamar de 09 anos, 10 meses e 02 dias.

A luz do artigo 109, inciso II, do Código Penal, condenações nesse intervalo atraem um lapso prescricional de 16 (dezesseis) anos. É incontroverso que, em razão da menoridade relativa do sentenciado à época dos fatos (artigo 115 do Código Penal), o prazo deve ser reduzido pela metade, totalizando 08 (oito) anos.

Tendo em vista que o marco interruptivo se deu com a fuga em 28/05/2019, o prazo de 08 (oito) anos findar-se-á tão somente em 28/05/2027. Assim sendo, revela-se matematicamente cristalino que não fluiu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Por fim, não vislumbro nenhuma incorreção nos cálculos gerados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). O sistema, longe de "sobrepor-se" à lei como sustenta o agravante, atua como mero espelho das informações cristalizadas no título executivo e da correta interpretação sistêmica do Código Penal.

Ante o exposto, em perfeita consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.